Tribunal: CARF
Processo: 13877.720002/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720002/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.600 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DURIVAL CANTAMESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. CÁLCULO DA
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
O cálculo do imposto de renda a incidir sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve se dar pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS,
pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a
que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês
a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720002/2011-12
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-38.807 da 15a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 38 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
12/16, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário de 2006, em
que foi constatada omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal à fl. 14.
Cientificado da rejeição de SRL por via postal em 11/03/2011 (fl. 32), o interessado
apresentou a impugnação de fl. 2 em 07/04/2011, à qual anexa os documentos de fls.
5/6, alegando, em síntese, que entende que o cálculo do imposto de renda sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve-se basear nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias às dos rendimentos, e não sobre o rendimento total acumulado, e que o INSS
deixou de reconhecer, no tempo e modo devidos, e transferiu a ele (segurado), os efeitos
do imposto de renda pela totalidade, sendo que a retenção na fonte deve observar a
renda que teria sido obtida mês a mês.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O impugnante insurge-se contra o lançamento sob as alegações de que o cálculo do
imposto de renda sobre rendimentos pagos acumuladamente deve-se basear nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias às dos rendimentos, e não sobre o rendimento total
acumulado, e que o INSS deixou de reconhecer, no tempo e modo devidos, transferindo
a ele (segurado), os efeitos do imposto de renda pela totalidade, sendo que a retenção na
fonte deve observar a renda que teria sido obtida mês a mês.
Assim, o impugnante não contesta o recebimento dos rendimentos acumulados, mas
apenas a forma de sua tributação, que entende que deve ser feita mês a mês, nas tabelas
e alíquotas das épocas a que se referem os rendimentos.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim
dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Por sua vez, o art. 3o e parágrafos da Lei no 7.713, de 22/12/1988, citados na Notificação
de Lançamento (fl. 14), determina que:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.” (gn)
Os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o
rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o que se
extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda (RIR -
Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no
mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária.
Não obstante o exposto, por força da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no uso da competência que
lhe é fixada pelo art. 19 da Lei no 10.522, de 19/07/2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ
no 287, de 12/02/2009, aprovado por despacho do Sr. Ministro da Fazenda, publicado no
DOU de 13/05/2009, que recomendou que “sejam autorizadas pelo Senhor Procurador-
Geral da Fazenda Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

Essa recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global”.
Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal,
ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários no 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406
e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen
Gracie que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos
quais se discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88
(incidência do imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos
acumuladamente) na sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário
interposto pela alínea "a", seja interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional
e indicou que fará revisão do seu regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal
de segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de
ausência de repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia
veiculada no site do STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade
de lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que
há repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde a grave violação a princípios basilares de Direito, como
o da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se
tratando de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o
território nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de
constitucionalidade questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente,
quando se tem a acolhida da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da
República por algum ou alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Observe-se que esses pareceres são vinculantes para a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, conforme art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, e Nota PGFN/CRJ no 489/2007.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Deve ser frisado ainda que a tributação exclusivamente na fonte para os rendimentos
recebidos acumuladamente foi instituída pelo artigo 20 da Medida Provisória n.o 497, de
27 de julho de 2010, publicada no D.O.U. de 28/07/2010, posteriormente convertida na
Lei n.o 12.350, de 20 de dezembro de 2010, dispondo em seu artigo 44 abaixo
reproduzido:
“Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
" Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Posteriormente, em 08/02/2011, foi publicada a Instrução Normativa n.o 1.127, de 07 de
fevereiro de 2011, regulamentando o artigo 44 acima transcrito, estipulando em seu
artigo 2o que:
“Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.”.
Ou seja, a alteração da legislação para os rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) somente alcança os valores pagos a partir de 28 de julho de 2010, não se
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

aplicando ao caso em tela, no qual, tendo sido concedida aposentadoria por tempo de
contribuição ao interessado em 2006, foram por este recebidos rendimentos
acumuladamente no mesmo ano, devendo ser seguida, portanto, a legislação vigente,
conforme já exposto.
Conclui-se, assim, que não pode o julgador administrativo decidir em desconformidade
com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 19/09/2012, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que os
valores devem ser apurados e tributados sob a sistemática dos rendimentos recebidos
acumuladamente, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, e desta forma não resultaria imposto a pagar. Pede o cancelamento do
débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Preliminar de nulidade
O recorrente defende a nulidade do acórdão recorrido invocando o princípio da
irretroatividade da lei, uma vez que a turma julgadora da instância anterior teria fundamentado
sua decisão em normativo com efeito vinculante para a Receita Federal editado em época
posterior aos fatos.
Ocorre que trata-se o normativo em comento de parecer da PGFN
(PGFN/CRJ/n°2331/2010), o qual, por sua natureza interpretativa, pode sim ter aplicação
retroativa.
Assim sendo, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada e passo à análise do
mérito.

Mérito
Em seu recurso o contribuinte pede o cancelamento do crédito lançado por
entender que, se calculado corretamente, pelo regime de competência, com base nos valores e
nas tabelas mensais, não restaria imposto a pagar.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, referentes
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

a valores em atraso de aposentadoria, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da
Lei 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Entretanto, a Portaria MF 586, de 2010, determinou sejam reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC
(repercussão geral e recursos repetitivos), conforme abaixo:
“Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”

A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
O entendimento aqui posto é o mesmo que foi recentemente abraçado pela
4aCâmara/1aTurmaOrdinária deste CARF, por unanimidade de votos, no acórdão no
2401-006.198, Sessão de 11de abril de2019, cuja ementa foi em parte adotada e reproduzida no
presente acórdão.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS, pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme
acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS, pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.600 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720002/2011-12

Fl. 74
DF CARF MF
Original